Tribunal: TJDFT
Processo: 0700673-72.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS. EDITAL N. 23/2025. RESULTADO PRELIMINAR. INAPTIDÃO. PERDA DO PRAZO RECURSAL. INTIMAÇÃO POR PUBLICAÇÃO NO SITE DA SECRETARIA. REGULARIDADE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. EXIGÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DE 1% DA PUBLICACÃO EM BRAILE. LEGITIMIDADE. NÃO ATENDIMENTO. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Na hipótese, não se verifica qualquer ilegalidade na forma de comunicação dos atos relativos à seleção pública de projetos culturais regulada pelo Edital n. 36/2025. 1.1. A forma de publicação do resultado preliminar, o prazo recursal, assim como o termo inicial estão expressos e muitos claros no referido Edital, o que em harmonia com o instrumento normativo que lhe dá suporte. 1.2. Além disso, a própria impetrante afirmou ter tomado conhecimento do resultado de inaptidão pelo site da Subsecretaria de Fomento e Incentivo Cultural – SUFIC em 10.1.2026, meio previsto no edital para a comunicação dos atos. Contudo, deveria tê-lo visitado antes para não deixar transcorrer em branco o prazo recursal. 1.3. Ademais, como o edital está datado de 2 de setembro de 2025, não houve demasiado transcurso de prazo até o resultado da fase preliminar (dezembro de 2025) de forma a justificar necessidade de notificação pessoal do candidato para poder exercer o direito ao recurso. 1.4. Assim, a conclusão é a de que a impetrante não manteve a diligência necessária (o que foi inclusive objeto de reforço editalício no Item 16.1 acima transcrito), razão de ter perdido o prazo de recurso contra a definição de inaptidão de seu projeto.
2. A impetrante não atendeu ao que dispunha o item 11.3.4 do Edital n. 23/2025, porquanto, além do catálogo digital, havia a previsão de impressão de 500 exemplares do catálogo, o que impunha a impressão de, pelo menos, 5 catálogos em braile. 2.1. Referida exigência editalícia não se mostra manifestamente ilegal ou desproporcional, mas assegura aos deficientes visuais o acesso às publicações impressas. 2.2. Assim, a conclusão é a de que legítima a definição de inaptidão do projeto apresentado pela impetrante, pois não atendeu às exigências editalícias.
3. Segurança denegada.